Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702631-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADVOGADOS CADASTRADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS) EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental” realizado por ESPOLIO DE MARIA ALVES DA SILVA (MARIA PATRIARCA OU MARIA ALVES PEREIRA) e LUÍS CLÁUDIO ANDRÉ DE OLIVEIRA. Os Requerentes, por meio da petição de ID 38180278, pleiteiam a desistência do pedido cautelar. Desta forma, homologo a desistência do pedido cautelar incidental, em face da dissipação do interesse de agir. Após, retornem os presentes autos à suspensão, nos termos da decisão de ID 35288237. Brasília, 16 de agosto de 2022 10:04:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador